Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0709402-34.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO AGRAVADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO

E M E N T A
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DADO EM GARANTIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AFRONTA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
2. Caracteriza-se como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista em lei, o imóvel que serve de residência à entidade familiar, se comprovado ser sua única propriedade imóvel.
3. A ausência de comprovação de que o bem penhorado é destinado a moradia familiar aliada ao comportamento contraditório no curso do processo afrontam o princípio da boa-fé.
4. Ao imóvel dado em garantia no contrato objeto do processo executivo não se aplica a tese da impenhorabilidade, em virtude da vedação ao venire contra factum proprium.
5. Recurso conhecido e desprovido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";}